Tribunal: TJSP
Processo: 1028845-95.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028845-
95.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DINA MUNHOZ PEREZ
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PRISCILA STIVAL HALFELD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica
29a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028845-95.2018.8.26.0001 -Voto no 29881
2
Apelação no 1028845-95.2018.8.26.0001
7a Vara Cível do Foro Regional de Santana (processo no 1028845-95.2018.8.26.0001)
Apelante: Dina Munhoz Perez
Apelada: Priscila Stival Halfeld
Juíza de 1o Grau: Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes
Voto no 29881.
- Prestação de serviços - Confecção de vestido para festa - Ação de
rescisão de contrato e indenização por danos materiais e morais -
Alegação de vício no produto, que não foi minimamente descrito nem
especificado - Prova que leva a crer que a autora decidiu rescindir o
contrato simplesmente porque não gostou do modelo feito pela ré -
Pedido improcedente - Apelo não provido.
Insurge-se a autora, em ação de rescisão de contrato e
indenização material e moral, contra sentença que julgou o pedido improcedente.
Alega que: a) a ré extrapolou o prazo ajustado e não
lhe entregou o vestido referido na inicial, obrigando-a a locar outra peça, às
vésperas do casamento de sua neta, o que lhe causou prejuízo financeiro e
“transtorno emocional”, agravado por sua idade avançada; b) a ré não teve
habilidade suficiente para confeccionar a parte bordada do vestido e acabou
perdendo o tecido; c) seu neto entrou em contato com a ré, por meio do aplicativo
WhatsApp, e ela se prontificou a entregar o vestido até três dias antes da cerimônia
ou a lhe devolver o dinheiro; d) percebeu, nas provas do vestido, que os detalhes
que “dariam luxo” “estavam fora do padrão combinado” (fl. 103) e que alterações não
estavam sendo feitas; e e) no dia 23.04.2018, a ré já estava ciente da locação de
outro vestido e se comprometeu a devolver os valores pagos. Pede, com base em
tais argumentos, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.
A autora alega que, em 16.01.2018, contratou a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028845-95.2018.8.26.0001 -Voto no 29881
3
para confeccionar vestido de festa que seria usado no casamento de sua neta, no
dia 30.04.2018, pelo preço de R$550,00 (fls. 14/15), sem contar o custo do tecido
(R$500,00). A autora arcou com o custo do tecido, pagou R$200,00 à ré, a título de
entrada, e comprometeu-se a pagar o restante no ato da entrega, agendada para o
dia 15.04.2018.
Ocorre que, uma semana antes do casamento, o
vestido ainda não havia sido entregue e a autora, então com 80 anos de idade,
queixou-se à sua família sobre a qualidade do traje. Aduziu que, quando das provas
e ajustes, a ré estragara o tecido, a ponto de não ser mais possível confeccioná-lo
(fl. 3).
Diante disso, neto da autora entrou em contato com a
ré, por meio do aplicativo WhatsApp, a fim de rescindir o contrato e reaver o
montante pago (fls. 19/22).
Em razão da proximidade do evento, a autora alugou
outro vestido, por R$900,00 (fls. 23/24). Propôs a ação, pedindo a rescisão do
contrato, indenização material no valor de R$1.600,00 e indenização moral (fl. 8).
A ré qualificou-se como modelista e contestou (fls.
51/58). Disse que, após as primeiras provas, acordou com a autora que o
vestido seria entregue em 03.04.2018 (fl. 63). Na data referida, contudo, a autora
recusou-se a recebê-lo, solicitando “detalhes de acabamento”, como, por exemplo,
a aplicação de renda no decote, o que adiou a entrega para 17.04.2018 e, depois,
para 19.04.2018.
A autora solicitou novos ajustes e alterações, nos dias
19.04.2018 e 21.04.2018. Em 23.04.2018, porém, informou, por meio de seu neto,
que não tinha mais interesse no vestido.
Diz a ré ter feito tudo o que estava ao seu alcance,
para satisfazer as vontades da autora, pessoa idosa, e que ela, no final,
simplesmente não gostou do traje. A ré defendeu a qualidade do seu serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028845-95.2018.8.26.0001 -Voto no 29881
4
destacando ter confeccionado vestido para outra convidada da mesma festa, que
ficou “totalmente satisfeita” (fl. 54).
Embora a relação jurídica seja de consumo, a autora
seja hipossuficiente, comparada à ré, do ponto de vista técnico, e tenha direito à
facilitação da defesa de seus direitos em juízo, inclusive com a possibilidade de
inversão do ônus da prova (artigo 6o, III e VIII, do Código do Consumidor), neste
caso a inversão não era necessária, porque a autora tinha plena possibilidade de
demonstrar que o serviço da ré não havia sido bem prestado, como alegou.
Ocorre
que
a
inicial
nem
sequer
descreveu,
minimamente, quais “estragos” a ré causou ao vestido, na fase de provas e ajustes,
o que era imprescindivel à elucidação dos fatos e à constatação de possível vício no
produto, como a sentença ponderou.
Some-se a isso que, nas mensagens de fls. 19/22, o
neto da autora afirmou, para justificar o pedido de devolução dos valores pagos e
de indenização pela locação de outro traje, precisamente, que sua avó “não gostou”
do vestido feito pela ré, motivo pelo qual ela nem precisaria terminá-lo, (fl. 20), não
que o prazo de entrega escoara ou que ela identificara esse ou aquele vício
insanável na peça.
Embora a ré tenha se comprometido, na mesma
conversa, a devolver à autora parte do preço, o que seria posteriormente
“negociado”, tal devolução só ocorreria após a entrega do vestido, que pressupunha
o pagamento da segunda parcela do preço, e somente caso a autora não gostasse
ou não “aceitasse” o seu trabalho (fls. 19/20).
Mesmo no apelo, a autora não esclareceu quais foram
os estragos causados pela ré e qual o exato motivo do seu descontentamento:
primeiro afirmou que a ré não teve “habilidade para confeccionar a parte bordada
do vestido” (fl. 102); depois, que os “detalhes que dariam luxo ao vestido estavam
fora do padrão combinado” (fl. 103), sem informar que “padrão” seria esse. Admitiu
ter pedido alterações no traje, que não teriam sido feitas, mas igualmente não as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028845-95.2018.8.26.0001 -Voto no 29881
5
especificou (fl. 103).
As queixas, portanto, foram genéricas, não sendo
possível saber em que, objetivamente, teria consistido a alegada má prestação
de serviço, não sendo, portanto, possível fazer prova do que nem sequer foi
especificado.
Para completar, a ré juntou fotografias, com a
contestação (fls. 69/73), que parecem ser do vestido encomendado pela autora e
que não revelam vícios aparentes, tudo a corroborar a conclusão da sentença, de
que o pedido é improcedente.
Diante do exposto, elevo os honorários devidos aos
advogados da ré para R$1.250,00, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, e nego provimento ao apelo, observado o § 3o do art. 98 do CPC.
SILVIA ROCHA
Relatora